Tribunal: TJES
Processo: 0012013-38.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0012013-38.2015.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ CORRÊA DIAS FILHO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Juízo de retratação em recurso de apelação interposto pelo Estado contra acórdão que determinou a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e da taxa SELIC a partir de 09/12/2021 na repetição de indébito de Imposto de Renda. O ente estadual pleiteia a aplicação integral da taxa SELIC desde os descontos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a repetição de indébito de Imposto de Renda Retido na Fonte devem ser calculados exclusivamente pela taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento vinculante de que a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébito tributário devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso (Tema 905). 4. A restituição de Imposto de Renda Retido na Fonte ostenta natureza de tributo federal e submete-se à legislação da União. 5. A legislação federal determina expressamente que a restituição de tributos federais seja acrescida de juros equivalentes à taxa SELIC a partir da data do pagamento indevido. 6. O acórdão anterior diverge do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a reforma do julgado em juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Juízo de retratação exercido para dar provimento ao recurso de apelação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927, III, e 1.030, II; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0012013-38.2015.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
JOSÉ CORRÊA DIAS FILHO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Adiro ao relatório.

Por meio do acórdão de id 10245926, esta c. Câmara deu parcial provimento ao recurso apenas para determinar a incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC nº 113/2021), mantendo o IPCA-E para o período anterior.

Opostos embargos de declaração pelo Estado (ID 10615572), estes foram conhecidos e rejeitados (Acórdão ID 16929166).

Inconformado, o ente público interpôs Recurso Especial alegando a necessidade de aplicação integral da Taxa SELIC desde os pagamentos indevidos, por se tratar de repetição de indébito de tributo federal (IR), nos termos do art. 39, § 4º, da Lei n.º 9.250/1995.

Após minuciosa análise da insurgência recursal, entendo que o caso comporta retratação.

Com efeito, esta c. Câmara Cível havia fixado o entendimento de que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito tributário deveriam observar o IPCA-E até 08/12/2021, aplicando-se a Taxa SELIC apenas a partir de 09/12/2021, marco temporal da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento em sentido diverso para as condenações de natureza tributária, fixando a seguinte tese:

"3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices." (grifo nosso)

Diante do efeito vinculante emanado da tese referida, a jurisprudência tem reformulado seu entendimento, conforme se observa dos seguintes julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INDEVIDAMENTE DESCONTADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO INTEGRAL DA TAXA SELIC DESDE A DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO – ART. 39, § 4º, DA LEI Nº 9.250/95 – TEMA 905 DO STJ – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 . Nos casos de repetição de indébito tributário, a atualização do crédito deve observar os mesmos critérios aplicados pela Fazenda Pública na cobrança de tributos pagos em atraso, em respeito ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da CF/88). O art. 39, § 4º, da Lei nº 9 .250/95 estabelece a Taxa SELIC como índice único aplicável à repetição de tributos pagos indevidamente, desde a data do pagamento até a restituição, vedando a cumulação com qualquer outro índice. 2. Juízo de retratação positivo ( CPC, art. 1 .030, inc. II). Embargos de declaração na apelação cível acolhidos. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50298746820238080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - LEI ESTADUAL - TAXA SELIC - CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES - IMPOSSIBILIDADE - TERMO INICIAL - PAGAMENTO INDEVIDO - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em que se discute a forma de atualização da condenação de natureza tributária imposta ao ente estadual, relativa à restituição de valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária. 2 . Nos Temas Repetitivos 119, 145 e 199 fixou-se o entendimento de que, havendo previsão na lei local, a taxa Selic é aplicável na repetição de indébito de tributos estaduais desde cada recolhimento indevido, não acumulável com qualquer outro índice. 3. No Estado de Minas Gerais, o artigo 127 da Lei 6.763/75 prevê a aplicação dos critérios adotados para a atualização dos débitos federais na hipótese de não recolhimento do tributo no prazo legal, o que impõe a aplicação da taxa Selic na repetição de indébito tributário desde o pagamento indevido, não podendo ser cumulada com outro índice . 4. Alterado o resultado do julgamento em juízo de retratação, para dar provimento parcial ao recurso e determinar a aplicação da taxa Selic exclusivamente, mantido o termo inicial fixado na sentença (data do desembolso). (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 39185620720248130000 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 26/08/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2025)

Isso posto, quanto ao índice aplicável à repetição do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), tem-se que, por ostentar natureza de tributo federal, sua restituição é regida pela legislação da União. A Lei Federal n.º 9.250/1995, em seu art. 39, § 4º, determina expressamente que a restituição será acrescida de juros equivalentes à Taxa SELIC, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido.

Esta é a exata hipótese dos autos, tendo em vista que a condenação imposta ao ente estadual refere-se à devolução de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da parte autora. Assim, independentemente do marco estabelecido pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, a incidência da Taxa SELIC deve abranger todo o período da restituição do tributo federal.

Ante o exposto,
RECONSIDERO
, por força do disposto no art. 1.030, II, do CPC, o julgamento do recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para
DAR-LHE PROVIMENTO
e
REFORMAR
o acórdão recorrido, para determinar que a atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre a repetição do indébito de Imposto de Renda se façam exclusivamente pela Taxa SELIC, desde cada desconto indevido, em estrita observância ao Tema 905 do STJ e ao art. 39, § 4º, da Lei n.º 9.250/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.